Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-12.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-12.2018.8.14.0008

APELANTE: PLENA SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA SEGMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PLENA SERVIÇOS LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, negara provimento a Agravo Interno e mantivera decisão monocrática que desproveu Apelação em Mandado de Segurança visando afastar ISSQN sobre valores de “locação de bens móveis”, com restituição/compensação dos recolhimentos, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória (Apelação Cível nº 0801160-12.2018.8.14.0008) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (CPC, art. 1.022); (ii) estabelecer se os documentos apresentados (notas fiscais com divisão “mão de obra/equipamento”) constituem prova pré-constituída da clara segmentação entre locação e serviço apta a permitir o uso do mandado de segurança; (iii) determinar se se aplicam, no caso, a Súmula Vinculante 31 e a orientação do STF (Tema 212 e Rcl 14.290 AgR) quanto à cisão da base de cálculo do ISSQN .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo efeitos infringentes excepcionalíssimos (CPC, art. 1.022) .

O acórdão embargado enfrenta a questão central — ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo — afastando omissão e demais vícios alegados .

A incidência de SV 31 e do Tema 212/STF depende de premissa fática não demonstrada: clara e inequívoca segmentação entre prestação de serviços (obrigação de fazer) e locação de bens móveis (obrigação de dar) .

As notas fiscais, embora prevejam percentuais “mão de obra” e “equipamento”, descrevem “serviços genuínos” como base da alíquota, o que indica uso do equipamento como insumo do serviço, não locação autônoma; divisão percentual em nota fiscal, por si só, não comprova duas relações jurídicas distintas .

A controvérsia demanda dilação probatória (execução do contrato, controle dos equipamentos, subordinação de operadores), incompatível com o rito do mandado de segurança que exige direito manifesto e incontroverso desde a inicial .

A leitura da SV 31 está conforme os precedentes do STF; a Rcl 14.290 AgR afirma que a súmula só se aplica se a locação estiver “claramente segmentada” no objeto e no preço, o que não se provou documentalmente de plano .

Prequestionamento: ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, não se acolhem embargos apenas para prequestionar; aplica-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão na íntegra .

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração visam sanar vícios do art. 1.022 do CPC e só admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionalíssimas.

2. Mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável quando a solução demanda dilação probatória.

3. Notas fiscais com discriminação de valores não bastam, por si sós, para comprovar clara segmentação entre locação e serviço quando a descrição evidencia execução de “serviços genuínos”.

4. A aplicação da SV 31 e da orientação do STF (Tema 212/Rcl 14.290 AgR) pressupõe clara segmentação entre locação e prestação, não demonstrada no caso.

5. O prequestionamento não autoriza acolher embargos sem vício; aplica-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
PLENA SERVIÇOS LTDA.
em face do v. acórdão (Id. 24650367) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática (Id. 15991445) que havia negado provimento ao seu recurso de apelação.

A demanda originária é um Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante a incluir na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) os valores decorrentes da locação de bens móveis, pugnando ainda pela restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A segurança foi denegada em primeiro grau, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, por entender o juízo
a quo
que a matéria demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental (Id. 3549675).

Interposta apelação pela impetrante, esta Relatoria negou-lhe provimento em decisão monocrática, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, notadamente pela necessidade de dilação probatória para aferir a alegada dissociação entre a prestação de serviços e a locação de bens móveis.

Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno, ao qual esta Colenda Turma, em sessão de julgamento virtual, negou provimento por unanimidade, reafirmando a tese da inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída inequívoca da separação das atividades.

Irresignada, a empresa opõe os presentes Embargos de Declaração. Em suas razões (Id. 24950309), alega, em síntese, a existência de omissão e erro material no acórdão.

Sustenta que o Colegiado incorreu em omissão ao não enfrentar devidamente o argumento de que a Súmula Vinculante nº 31 do STF permitiria a análise da dissociação das atividades mesmo em sede de mandado de segurança, e que os documentos juntados, como as notas fiscais que discriminam os valores de "mão de obra" (30%) e "equipamento" (70%), seriam suficientes para a declaração do direito, postergando-se a liquidação dos valores para a esfera administrativa.

Aponta, ainda, que o acórdão errou ao se basear em jurisprudência que entende pela absorção da locação pela prestação de serviço em contrato único, o que contrariaria o entendimento do próprio STF, que admite a cisão da base de cálculo quando as atividades são claramente segmentadas.

Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e conceder a segurança.

Intimado, o Município de Barcarena apresentou contrarrazões (Id. 25095727), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que a embargante busca apenas o reexame da matéria de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. No mérito, contudo, entendo que não merecem acolhimento.

O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a correção de um dos vícios elencados no referido dispositivo legal implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de omissão e erro material no acórdão. Todavia, uma análise atenta das razões recursais revela um nítido inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, o que é incabível na via estreita dos embargos.

Não há que se falar em omissão.

O acórdão embargado (Id. 24650367), ao manter a decisão monocrática, enfrentou de maneira clara e expressa a questão central da demanda: a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

A tese da aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31 e do Tema 212 do STF foi devidamente considerada. O que se concluiu, e se reafirma agora, é que a incidência de tais precedentes depende de uma premissa fática que não foi demonstrada de plano pela impetrante: a clara e inequívoca segmentação entre a prestação de serviços (obrigação de fazer) e a locação de bens móveis (obrigação de dar).

O acórdão foi explícito ao consignar que as notas fiscais apresentadas, embora discriminem valores sob as rubricas "MÃO DE OBRA" e "EQUIPAMENTO", possuem no campo de descrição da atividade base para a alíquota a menção a "serviços genuínos: varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer".

Esta descrição, que goza de presunção de veracidade, indica que a utilização dos equipamentos é, em sua essência, um insumo para a realização do próprio serviço tributável, e não uma atividade de locação autônoma.

A simples autodeclaração de uma divisão percentual em uma nota fiscal não constitui, por si só, a prova pré-constituída e inequívoca da existência de duas relações jurídicas distintas (uma de serviço e outra de locação).

A controvérsia, portanto, não reside em negar a tese jurídica da não incidência do ISSQN sobre a locação, mas em constatar que, no caso concreto, a prova documental não permite afirmar, com a certeza exigida pelo rito mandamental, que parte do valor faturado corresponde, de fato, a um contrato de locação puro e dissociado do serviço.

A alegação da embargante de que o mandado de segurança se prestaria apenas à declaração do direito, com apuração posterior dos valores, não afasta a necessidade de comprovação inequívoca do próprio direito à declaração.

Para que o Judiciário declare a existência de um direito, este deve ser demonstrado de forma cabal no momento da impetração. O que se tem nos autos é uma controvérsia sobre a natureza jurídica da relação contratual.

A embargante a defende como mista e cindível; o Município, como uma prestação de serviço única, na qual os equipamentos são meros instrumentos. Dirimir tal controvérsia exigiria, como bem apontado nas decisões anteriores, uma dilação probatória para analisar a fundo a execução do contrato, o controle sobre os equipamentos, a subordinação dos operadores, entre outros aspectos fáticos.

Essa necessidade de investigação aprofundada da matéria fática é incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança, que pressupõe a apresentação de um direito manifesto, evidente e incontroverso desde a inicial.

Portanto, o acórdão não foi omisso.

Analisou a tese da embargante e concluiu que, à míngua de prova pré-constituída, a via eleita era inadequada para a sua pretensão. A decisão está devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.

Tampouco se vislumbra o alegado erro material ou a contradição com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O acórdão não negou vigência à Súmula Vinculante nº 31; pelo contrário, interpretou-a em conformidade com os próprios precedentes do STF, que exigem a "clara segmentação" das atividades para que se possa afastar a incidência do ISSQN em contratos complexos.

O julgado do STF (Rcl 14.290 AgR),
citado pela própria embargante
, é cristalino ao afirmar que a súmula "somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira".

No caso dos autos, a prova dessa "clara segmentação" não foi produzida de forma pré-constituída, o que inviabiliza a aplicação direta da súmula na via mandamental.

Ademais, o acórdão está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, que, ao interpretar o Tema 212/STF, firmou entendimento no sentido de que, em hipótese de contrato único que engloba prestação de serviço e locação de bem móvel, sem a devida e inequívoca separação, o ISSQN incide sobre o valor total, pois o bem é considerado instrumento para a execução do serviço.

O que a embargante pretende, sob o manto de sanar vícios inexistentes, é o reexame do mérito da causa e a reforma do julgado, conferindo aos embargos de declaração uma natureza de sucedâneo recursal que não lhe é própria.

O inconformismo com a decisão deve ser manifestado por meio do recurso adequado, se cabível.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo para este fim, os embargos de declaração devem se amparar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ausentes os vícios, não há como acolher o recurso apenas para prequestionar a matéria. De todo modo, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos aclaratórios já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
rejeito-os integralmente
, mantendo o acórdão em sua totalidade.

É como voto

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025